Tribunal: CARF
Processo: 15940.720155/2013-46
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO DUARTE FIRMINO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-27

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15940.720155/2013-46
ACÓRDÃO
2402-013.198 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
TRANSVAL TRANSPORTADORA VALMIR LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Obrigações Acessórias
Data do fato gerador: 29/11/2013
NULIDADE DO LANÇAMENTO.NÃO OCORRÊNCIA
O lançamento que preenche os requisitos legais de validade e está
devidamente instruído não incorre em causa de nulidade.
DEVER INSTRUMENTAL.INSCRIÇÃO DE SEGURADO-EMPREGADO.AUSÊNCIA
DE DEMONSTRAÇÃO DE VÍNCULO
Para a aplicação de multa pela falta de inscrição do segurado-empregado
há necessidade de demonstração do vínculo de emprego.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA.BIS IN IDEM.NÃO VERIFICADO
A obrigação de pagar o tributo não se confunde com deveres instrumentais
até pela própria natureza jurídica diversa dos institutos que possuem
fundamentos legais diferentes e distintos.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar
de nulidade do lançamento arguida e, no mérito, em dar provimento ao recurso voluntário
interposto.

Assinado Digitalmente
Rodrigo Duarte Firmino – Presidente e relator

Fl. 936
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.198 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15940.720155/2013-46
2
Participaram do julgamento os Conselheiros: Gregorio Rechmann Junior, Joao
Ricardo Fahrion Nuske, Luciana Costa Loureiro Solar (substituto[a] integral), Luciana Vilardi Vieira
de Souza Mifano, Marcus Gaudenzi de Faria, Rodrigo Duarte Firmino (Presidente).

RELATÓRIO
I.
AUTO DE INFRAÇÃO
Em 04/12/2013, fls. 790, a contribuinte foi regularmente notificada da aplicação de
multa pela não inscrição obrigatória de segurado empregado (CFL 56), conforme Auto de Infração
– DEBCAD no 51.048.833-1, fls. 03/05, totalizando R$ 133.955,64.
As obrigações principais foram constituídas ao amparo dos Processos PAFs
15940.720150/2013-13 e 15940.720151/2013-68, com créditos lançados abrangendo o período de
01/2009 a 12/2011, cujo deslinde do contencioso foi favorável à Fazenda Nacional em razão da
desistência da empresa após o julgamento de primeiro grau administrativo.
A exação está instruída com relatório (Refisc) circunstanciando os fatos e
fundamentos de direito, amparado por planilhas anexas contendo a identificação dos motoristas
sem registro e sem informação em GFIP, assim como também daqueles com número de
conhecimento de transporte rodoviário, fls. 06/19. A autuação foi precedida por fiscalização
tributária, Mandado de Procedimento Fiscal MPF no 0810500.2013.00100, iniciado em
20/02/2013, fls. 50/51, encerrado em 29/11/2013, fls. 789. Consta dos autos intimações e
exigências realizadas, cópias dos atos constitutivos da sociedade, de procurações, de GFIPs, de
conhecimento de transporte rodoviário, além de outros documentos conforme fls. 21 a 790.
Em apertada síntese a autoridade tributária, após análise de documentos,
constatou que parte daqueles motoristas que prestaram serviços relacionados ao transporte de
carga rodoviária não consta das folhas de pagamento apresentadas, tampouco das GFIPs
entregues, portanto enquadrados como segurados empregados ante a presença daqueles
pressupostos legais insertos no art. 12, I, alínea “a” da Lei no 8.212 de 1991, c/c art. 3o da
Consolidação das Leis do Trabalho – CLT:
(Relatório Fiscal – pressupostos apontados)
Pessoa Física - os prestadores de serviços são identificados nos conhecimentos de
frete, conhecimento de transporte rodoviário de carga e DACTE - Documento
Auxiliar de Transporte Eletrônico,
Não Eventualidade - os serviços prestados pelos motoristas não podem ser
considerados eventuais, pois atende uma necessidade permanente da empresa,
são indispensáveis à execução das finalidades sociais da empresa e estão
relacionadas com a atividade fim da mesma que é "Transporte Rodoviário de
Cargas Intermunicipais, Interestaduais e Internacional" .
Fl. 937
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.198 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15940.720155/2013-46
3
Subordinação - a própria natureza dos serviços prestados que estão relacionados
à atividade fim da empresa e o fato dos motoristas estarem utilizando veículo de
propriedade da mesma, deixa evidente que estes motoristas estavam
subordinados à empresa, pois estes motoristas não iriam assumir os riscos de sua
atividade e nem qualquer avaria em veículo pertencente à autuada e, portanto,
era de competência do empregador determinar quais serviços/fretes que
deveriam ser executados e em que local.
II.
DEFESA
Irresignada com o lançamento a transportadora apresentou impugnação com farta
jurisprudência e doutrina, peça juntada a fls. 793/814, com as seguintes alegações:
i.
Preliminar
Aduziu violação ao princípio da legalidade haja vista que a falta de inscrição do
segurado empregado não implica em violação à Lei no 8.213, de 1991, pois o fundamento utilizado
na exação, art. 17 de referido diploma, é remissivo a regulamento e não disciplina as hipóteses de
obrigatoriedade para referida inscrição, para além disso a aplicação da multa com base no art. 133
e 134 da norma em exame somente é autorizada quando desobedecidos dispositivos da Lei no
8.213, de 1991, o que não ocorreu.
Entendeu nula a exação por violar o princípio da legalidade haja vista que o ilícito
tributário se encontra previsto no regulamento da previdência, Decreto no 3.048, de 1999 e o
valor da penalidade previsto em portaria.
ii.
Mérito
a) Não ocorrência da infração apontada
Alegou não ocorrida a infração apontada em razão da inexistência de vínculo
empregatício, em especial a eventualidade dos serviços prestados, além de enfatizar que a
fiscalização não demonstrou todos aqueles requisitos exigidos na legislação para a formação de
referido vínculo:
(Impugnação)
Nesta esteira, é de se concluir que inocorreu o vínculo empregatício entre a
impugnante e os motoristas descritos na RELAÇÃO DE MOTORISTAS SEM
REGISTRO -SEM INFORMAÇÃO EM GFIP - ANEXO II, conforme o pretendido pela
douta Auditora Fiscal.
Veja-se, por exemplo, que não há como qualificar como empregados da empresa
os motoristas que, ao longo do período de 36 (trinta e seis) meses — de
janeiro/2009 a dezembro/2011, prestaram seus serviços por apenas um ou dois
meses, como ocorreu com as pessoas descritas na relação inserida no Anexo II.
Todos os motoristas apontados nos conhecimentos de transporte de cargas
prestaram serviços à impugnante em caráter eventual, esporádico, até pelo fato
de trabalharem para outras empresas e pessoas, o que afasta o vínculo
Fl. 938
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.198 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15940.720155/2013-46
4
empregatício, assim como definido pela Consolidação das Leis do Trabalho,
porquanto não caracterizada a condição de habitualidade.
Ademais, cabia à Auditora Fiscal demonstrar nos autos, de forma robusta e indene
de dúvidas, o preenchimento de todos os requisitos exigidos para a caracterização
do vínculo. No entanto, ela não de desincumbiu do ônus que lhe incumbia, e
limitou-se a indicar que estavam presentes apenas os pressupostos "pessoa
física", "não eventualidade" e "subordinação".
b) Descabimento de multa por descumprimento de obrigação acessória – bis in
idem
Aduziu que a aplicação da multa juntamente com a cobrança das obrigações
principais importa em bis in idem, já que no Auto de Infração DEBCAD no 51.048.831-5 atribuiu-se
à transportadora a conduta de deixar de recolher as contribuições, portanto relativa ao mesmo
fato constante do lançamento combatido nos autos.
iii.
Pedido
Por fim requereu a procedência da defesa e o desfazimento da autuação, juntando
cópia de documentos a fls. 816/853.
III.
DECISÃO ADMINISTRATIVA DE PRIMEIRO GRAU
A 12a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento no Rio de Janeiro (RJ)
DRJ/RJO julgou a impugnação improcedente, conforme Acórdão no 12-69.556, de 23/10/2014, fls.
861/868, cuja ementa abaixo se transcreve:
(Ementa do acórdão)
SÚMULA 331 DO TST. CONTRATAÇÃO DE TRABALHADORES. ATIVIDADE-FIM.
VÍNCULO EMPREGATÍCIO.
De acordo com a Súmula 331 do TST, presume-se a existência de vínculo
empregatício na contratação de trabalhadores para a prestação de serviços
relacionados à atividade-fim da tomadora.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. DEIXAR DE INSCREVER SEGURADO EMPREGADO.
Constitui descumprimento de obrigação acessória deixar a empresa de inscrever
no RGPS os trabalhadores caracterizados pela fiscalização como segurados
empregados.
MULTAS DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA E PRINCIPAL. DEIXAR DE INSCREVER
SEGURADO EMPREGADO. DEIXAR DE RECOLHER A CONTRIBUIÇÃO DEVIDA.
INOCORRÊNCIA DE BIS IN IDEM.
As multas de obrigação acessória e principal decorrentes, respectivamente, do
descumprimento dos deveres de deixar de inscrever segurado empregado e de
recolher as contribuições a cargo dos segurados visam sancionar condutas
diversas, sendo descabido alegar-se a ocorrência de bis in idem.
Fl. 939
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.198 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15940.720155/2013-46
5
A transportadora foi regularmente notificada em 03/11/2014, conforme fls.
869/873.
IV.
RECURSO VOLUNTÁRIO
Em 21/11/2014 a recorrente interpôs recurso voluntário, fls. 874/899, representada
por advogada, instrumento a fls. 825/826, com aquelas mesmas razões já postas na primeira peça
de defesa, requerendo ao fim o conhecimento e provimento do recurso.
V.
CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA
Houve conversão do julgamento em diligência na data de 28/04/2.024, fls. 901/903,
para que a autoridade demonstrasse, de modo claro e peremptório, considerando a superação da
Súmula no 331 do TST utilizada na fundamentação da exação e em sua mantença pelo colegiado
de origem, os elementos caracterizadores do vínculo de emprego, com especial atenção para o
da habitualidade.
Em resposta o fisco respondeu, fls. 908/912, após detido exame dos elementos
probatórios que instruem o processo, que não há nos autos prova dando conta que os motoristas
laboraram no período fiscalizado de modo não eventual e, portanto, não comprovada a
vinculação necessária para a aplicação da multa em discussão no contencioso.
A recorrente apresentou manifestação a fls. 922/932 em que reafirma os
argumentos recursais, com ênfase para o resultado da diligência, reforçando seu entendimento
pela improcedência do lançamento tributário.
VI.
AUSÊNCIA DE CONTRARRAZÕES
Não foram apresentadas contrarrazões.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Rodrigo Duarte Firmino, Relator
I.
ADMISSIBILIDADE
O recurso voluntário interposto é tempestivo e obedece aos requisitos legais,
portanto dele tomo conhecimento e passo a examinar a preliminar de nulidade do lançamento.
II.
PRELIMINAR DE NULIDADE DA AUTUAÇÃO
Aduz a recorrente violação ao princípio da legalidade, haja vista que a falta de
inscrição do segurado empregado não implica em violação à Lei no 8.213, de 1991, pois o
fundamento utilizado na exação, art. 17 de referido diploma, é remissivo a regulamento e não
disciplina as hipóteses de obrigatoriedade para referida inscrição, para além disso a aplicação da
Fl. 940
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.198 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15940.720155/2013-46
6
multa com base no art. 133 e 134 da norma em exame somente é autorizada quando
desobedecidos dispositivos da Lei no 8.213, de 1991, o que não ocorreu.
Entende nula a exação por violar o princípio da legalidade haja vista que o ilícito
tributário se encontra previsto no regulamento da previdência, Decreto no 3.048, de 1999 e o
valor da penalidade previsto em portaria.
Violação alguma há da legalidade, ao contrário, a autoridade tão somente cumpriu
seu poder-dever, nos termos em que encerra o art. 142 do Código Tributário Nacional – CTN,
conforme se depreende daqueles fundamentos legais utilizados na exação.
Ademais ainda registro que os requisitos de validade da autuação, conforme
previstos nos arts. 9o e 10 do Decreto no 70.235, de 1.972, foram rigorosamente cumpridos não
incorrendo o fisco naquelas causas de nulidade de que dispõe o art. 59 de referido decreto.
Sem razão.
III.
MÉRITO
a. Ausência de demonstração da infração apontada
A recorrente argumenta que não houve demonstração do vínculo empregatício,
especialmente quanto à habitualidade dos motoristas.
Com efeito, tanto no lançamento como também no acórdão foi utilizado
entendimento jurisprudencial superado, a Súmula no 331 do TST, tendo o auditor-fiscal
responsável respondido que inexiste comprovação do vínculo de emprego, conforme diligência
realizada, deste modo entendo procedente a alegação, considerando que a multa foi aplicada pela
não inscrição obrigatória de segurado-empregado (CFL 56).
Com razão.
b. Descabimento de multa por descumprimento de obrigação
acessória – bis in idem
Aduz a TRANSVAL TRANSPORTADORA VALMIR LTDA que a aplicação da multa
juntamente com a cobrança do tributo importa em bis in idem, já que no Auto de Infração DEBCAD
no 51.048.831-5 atribuiu-se à transportadora a conduta de deixar de recolher as contribuições,
portanto relativa ao mesmo fato constante do lançamento combatido nos autos.
Em verdade as obrigações principais de pagar o tributo não se confundem, em sede
de direito tributário, com certos deveres instrumentais, até pela própria natureza das imposições,
de um lado o contribuinte tem uma obrigação de dar, pagar a contribuição, de outro o dever de
fazer, in casu, inscrever o segurado-empregado. Portanto, obrigações diferentes e com
fundamentos legais específicos e distintos jamais podem ser confundidas, inexistindo, a meu
sentir, bis in idem.
Sem razão.
Fl. 941
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.198 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15940.720155/2013-46
7

IV.
CONCLUSÃO
Concluo meu voto rejeitando a preliminar de nulidade do lançamento e, no mérito,
dou provimento ao recurso voluntário interposto.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Rodrigo Duarte Firmino

Fl. 942
DF CARF MF
Original